Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. INCISO II DO ART. 25 DA LEI 8.906/94. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do inciso II do art. 25 da Lei 8.906/94, prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado contada do prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar.
2. Fixado na execução o valor dos honorários advocatícios, não havendo a interposição de embargos ou outro recurso, transcorrido in albis o prazo, transita em julgado a decisão que fixa a verba honorária.
3. No caso, foi requerida dentro do prazo prescricional a inclusão do credor no polo ativo da demanda, a fim de que se perseguisse o crédito, porém, somente vindo o juízo a decidir posteriormente, não há que se falar em reconhecimento de prescrição, adotando-se a mesma razão de decidir da Súmula no. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.